Tribunal: TJMT
Processo: 1022475-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022475-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VITOR FERAIORNI CORREA - CPF: 219.975.108-20 (RECORRENTE), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vicio apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Se a Embargante não interpôs recurso, não é possível modificar a sentença, com base em pretensão formulada nas contrarrazões, sob pena de implicar em “reformatio in pejus”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargado, para majorar o valor da indenização a titulo de dano moral de R$ 1.500,00 para R$ 4.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acordão restou contraditório, visto que juntou telas comprobatórias, que evidenciam o vínculo com a parta autora, pois foi juntado aos autos tela de contas e ficha cadastral.

Requer seja julgado e provido os presentes embargos declaratórios, para sanar a contradição apontada, para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais e que o Embargado seja condenado ao pagamento do pedido contraposto e à multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios no importe a ser arbitrado por este juízo.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 65803967.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020